Tribunal: TJDFT
Processo: 0709550-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709550-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: SUA CASA MÓVEIS E COMPLEMENTOS LTDA, ULISSES SOUZA RIBEIRO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão da 7a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de consulta referente ao relacionamento dos agravados com instituições financeiras por meio do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro - CCS/SISBAJUD (proc. no 0023612-36.2016.8.07.0001, ID no 150561549, págs. 1-2). 2. O agravante alega, em suma, que a decisão que indeferiu a realização da diligência com o intuito de localizar bens e valores de titularidade dos devedores, ora agravados, não seria razoável e deve ser reformada. 3. Defende que a consulta inerente ao relacionamento mantido pelos agravados com as instituições financeiras no cadastro do Banco Central, assim como a Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) da Receita Federal, são alternativas válidas e eficazes para a localização de bens e valores que possam responder pela dívida. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que sejam realizadas as diligências indeferidas na origem e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo (ID no 44699583 e no 44699584). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa ao devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, e-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 10. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 11. Do mesmo modo, o princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou proceder à expedição de ofícios ou demais diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores dos devedores que possam ser penhorados. 12. Se esse fosse o intuito do cumprimento de sentença e das ações de execução, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 13. Já foram realizadas e reiteradas várias diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos em nome dos agravados, conforme se verifica no processo originário: ID no 112798409 e seguintes (RENAJUD, e-RIDFT, INFOJUD e SISBAJUD). 14. O pedido de expedição de ofício à Receita Federal para que apresente informações quanto à Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) não se mostra eficaz para a finalidade da execução, considerando que as pesquisas já realizadas, principalmente nos sistemas INFOJUD e SISBAJUD não apontaram indícios quanto à realização de negócios jurídicos imobiliários. 15. A consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro - CCS/SISBAJUD também não contribuirá para a efetividade da prestação jurisdicional pretendida pelo agravante, uma vez que não apresenta valores, movimentações financeiras, saldos de contas ou aplicações, conforme ponderado na decisão recorrida. 16. Precedente desta Turma: Acórdão no 1619474, 07190339420228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2022, publicado no PJe: 7/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada 17. Nesta via de cognição sumária e estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo (ativo). DISPOSITIVO 18. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 19. Comunique-se à 7a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 21. Concluídas as diligências, retorne-me os autos. 22. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 17 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO